Tribunal: TJSP
Processo: 0016034-10.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA QUE VERSA SOBRE PROCESSO SELETIVO PARA A ESCOLHA DE CONSELHEIRO TUTELAR - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA RECURSAL PERTENCENTE À CÂMARA ESPECIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519923
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016034-10.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO e FUNDAÇAO PARA O VESTIBULAR
DA UNESP - VUNESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016034-10.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação:
0016034-10.2019.8.26.0576
Comarca:
São José do Rio Preto Vara da Infância e Juventude
Juiz:
Eduardo Garcia Albuquerque
Apelante:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados:
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto e VUNESP
Fundação para o Vestibular da Unesp
Interessados: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente em São José do Rio Preto e Ana Clara Costa
Ribeiro Sgarbi
VOTO No 39.501
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DEMANDA QUE
VERSA SOBRE PROCESSO SELETIVO PARA A ESCOLHA
DE
CONSELHEIRO
TUTELAR
-
MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA RECURSAL PERTENCENTE À CÂMARA
ESPECIAL
INTELIGÊNCIA DO ART. 33, PARÁGRAFO
ÚNICO, IV, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de
urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do
“Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente” (CMDCA) de São
José do Rio Preto, do Município do São José do Rio Preto e da Fundação VUNESP,
objetivando o deferimento de inscrição de um grupo determinado de candidatos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016034-10.2019.8.26.0576 -Voto no
3
realização de prova em 30/06/2019 para o cargo de Conselheiro Tutelar
(Edital/2019) e, ao final, a concessão em definitivo da liminar requerida, no sentido
de deferir a inscrição dos candidatos nominados no processo, possibilitando, ainda,
a participação dos mesmos nas demais fases do concurso no caso de eventual
aprovação, em razão de suposta falha técnica do sítio eletrônico da Vunesp que não
teria permitido a inscrição de diversos candidatos.
A r. sentença de fls. 513/518 e 554 julgou improcedente o pedido,
revogando a liminar inicialmente concedida, extinguindo o processo, com resolução
de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, nos
termos da lei.
Apelou o Ministério Público pleiteando, primeiramente, a
atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mais, requer a reforma da
sentença sustentando preliminar de cerceamento de defesa, bem como, em resumo,
que a irregularidade no edital do processo seletivo obstou um número considerável
de candidatos à participação no processo de escolha para o Conselho Tutelar (fls.
522/535).
Tempestivo, o recurso foi contrarrazoado (fls. 567/572 e 578/586) e
a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu provimento (fls. 600/602).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A presente ação objetiva o deferimento de inscrição dos candidatos
nominados no processo à realização de prova para o cargo de Conselheiro Tutelar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016034-10.2019.8.26.0576 -Voto no
4
possibilitando a participação dos mesmos nas demais fases do concurso no caso de
eventual aprovação, sob alegação de falha técnica do site da Vunesp, que
supostamente não teria permitido a inscrição desses candidatos.
Conforme consta dos autos, na decisão de primeira instância que
concedeu a liminar (fls. 75/77), o feito foi processado no Juízo da Vara
especializada da Infância e Juventude da Comarca de São José do Rio Preto, na
medida em que se trata de questão referente a processo seletivo para o Conselho
Tutelar.
Assim sendo, entendo que a matéria não pode ser examinada por
esta C. 13a Câmara de Direito Público, tendo em vista que neste grau de jurisdição
há Câmara Especializada para este fim, nos termos do art. 33, parágrafo único, IV,
do Regimento Interno desta Corte, que prevê:
Art. 33. A Câmara Especial, presidida pelo Vice-Presidente do
Tribunal, é integrada pelos Presidentes das Seções e pelo Decano.
Parágrafo único. Competirá à Câmara Especial processar e
julgar:
(...)
IV os processos originários e os recursos em matéria de Infância
e Juventude;
Isto porque, a matéria de fundo tratada nos autos está relacionada à
Infância e Juventude, uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no
8.069/90) dispõe sobre a competência do Juízo da Infância e da Juventude para
conhecer das demandas fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos
afetos à criança e ao adolescente, além de aplicar penalidades administrativas nos
casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, veja:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016034-10.2019.8.26.0576 -Voto no
5
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
(...)
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais,
difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado
o disposto no art. 209;
V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades
de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;
VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações
contra norma de proteção à criança ou adolescente;
VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar,
aplicando as medidas cabíveis. (...) (g.n.)
Por conseguinte, entendo que a matéria não pode ser examinada por
esta C. 13a Câmara de Direito Público, por se tratar de competência recursal da C.
Câmara Especial (art. 33, parágrafo único, IV, do Regimento Interno).
Assim tem decidido o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Competência recursal. Agravo
de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em
Ação Civil Pública, na qual se discute a retirada da requerida do
rol de candidatos à vaga de Conselheiro Tutelar do Município de
Jacupiranga. Conflito suscitado pela 11a Nona Câmara de Direito
Público por entender ser matéria de competência da Câmara
Especial.
Cabimento. Competência da Câmara Especial para julgar “os
processos originários e os recursos em matéria de infância e
juventude”. Art. 33, IV, do Regimento Interno. Normas gerais de
constituição e funcionamento do Conselho Tutelar previstas no
ECA. Regras de participação no processo eleitoral para membro
de Conselho Tutelar não interferem somente no direito subjetivo do
candidato, mas também há interesse subjacente de regular
funcionamento do órgão administrativo em prol daqueles tutelados
pela legislação específica. Temática atinente à matéria de infância
e juventude. Precedentes do Órgão Especial e da Câmara Especial
ao resolver conflitos de competência em primeira instância, sendo
afetada a matéria ao Juízo da Infância e Juventude. Conflito
procedente para determinar o encaminhamento dos autos à
Câmara Especial. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Competência
recursal. Agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu liminar em Ação Civil Pública, na qual se discute a
retirada da requerida do rol de candidatos à vaga de Conselheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016034-10.2019.8.26.0576 -Voto no
6
Tutelar do Município de Jacupiranga. Conflito suscitado pela 11a
Nona Câmara de Direito Público por entender ser matéria de
competência da Câmara Especial. Cabimento. Competência da
Câmara Especial para julgar “os processos originários e os
recursos em matéria de infância e juventude”. Art. 33, IV, do
Regimento Interno. Normas gerais de constituição e funcionamento
do Conselho Tutelar previstas no ECA. Regras de participação no
processo eleitoral para membro de Conselho Tutelar não
interferem somente no direito subjetivo do candidato, mas também
há interesse subjacente de regular funcionamento do órgão
administrativo em prol daqueles tutelados pela legislação
específica. Temática atinente à matéria de infância e juventude.
Precedentes do Órgão Especial e da Câmara Especial ao resolver
conflitos de competência em primeira instância, sendo afetada a
matéria ao Juízo da Infância e Juventude. Conflito procedente para
determinar o encaminhamento dos autos à Câmara Especial.
(Conflito de Competência Cível no 0008837-49.2020.8.26.0000,
Rel. Des. JAMES SIANO, j. 6.05.2020).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Competência recursal. Agravo
de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em
mandado de segurança, no qual se discute norma de
edital para eleição de conselheiro tutelar. Conflito suscitado pela
9a Nona Câmara de Direito Público por entender ser matéria de
competência da Câmara Especial. Cabimento. Competência da
Câmara Especial para julgar “os processos originários e os recursos
em matéria de infância e juventude”. Art. 33, IV, do Regimento
Interno. Normas gerais de constituição e funcionamento do
Conselho Tutelar previstas no ECA. Regras de participação no
processo eleitoral para membro de Conselho Tutelar não interferem
somente no direito subjetivo do candidato, mas também há
interesse
subjacente
de
regular
funcionamento
do
órgão
administrativo em prol daqueles tutelados pela legislação
específica. Temática atinente à matéria de infância e juventude.
Precedente do Órgão Especial. Precedentes da Câmara Especial ao
resolver conflitos de competência em primeira instância, sendo
afetada a matéria ao Juízo da Infância e Juventude. Conflito
procedente para determinar o encaminhamento dos autos à Câmara
Especial.
(CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
No:
0035400-17.2019.8.26.0000, Rel. Des. JAMES SIANO, j.
25.09.2019).
Isto posto, não conheço do recurso e determino a redistribuição dos
presentes autos à Câmara Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016034-10.2019.8.26.0576 -Voto no
7
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator